Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-59.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016447-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M DE SOUZA ALVES - CNPJ: 07.292.837/0001-09 (RECORRIDO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA ALVES - CPF: 667.141.921-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO

INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO. TACIN.
ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. APLICAÇÃO DE EFEITO EX NUNC. ILEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO EVIDENCIADA. CDA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em empréstimo de efeitos modulativos de outra ADIN, em especial do TEMA 16, quando existente julgamento da ADIN sobre o tema TACIN, no Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos do julgamento, somente após o trânsito em julgado, sendo “ex nunc”.

2. Considerando que a CDA discutida pelo recorrido foi inscrita em 06.02.2019 (id. 172766708 - página 7/8), ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, não se encontra abrangida por seus efeitos e inexiste ilegalidade na cobrança.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes
os pedidos da petição inicial para declarar a nulidade do lançamento de TACIN, objeto da CDA n
. 2018798239 e n. 2019596003
.

O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023